Tribunal: TCU
Processo: 039.056/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar de interesse das sras. Viviany Marilin dos Santos, Walquiria Mery da Silva, Wanderlea Marcia dos Santos e Wanderly Maria dos Santos, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Maria Edite Gomes da Silva, Elisabete Franca Caldas, Fatima Beatriz Franca Caldas, Isabel Cristina Franca Caldas e Suzete Franca Caldas, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às sras. Maria Edite Gomes da Silva, Elisabete Franca Caldas, Fatima Beatriz Franca Caldas, Isabel Cristina Franca Caldas e Suzete Franca Caldas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que proceda ao destaque das pensões instituídas pelos srs. Flaviano Alves Bessa e Crismário Oliveira Silva e obtenha, previamente a sua instrução de mérito, as seguintes informações/esclarecimentos: 9.6.1. Flaviano Alves Bessa: fundamento legal para a inclusão, nos proventos atribuídos à sra. Marcia Cristina Doria Bessa (qualificada como filha), de anuênios no percentual de 35%, uma vez que o instituidor foi reformado com pouco mais de oito anos e seis meses de tempo de serviço; 9.6.2. Crismário Oliveira Silva: informações acerca do ato inicial de pensão (não cadastrado nas bases de dados do Tribunal) e esclarecimentos quanto ao eventual pagamento de valores atrasados ao beneficiário da presente alteração, editada, dezoito anos após o óbito, em favor do sr. David de Assis Silva, qualificado como filho estudante universitário.